Tribunal: TJES
Processo: 5010432-35.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010432-35.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RECORRIDO: CASA E MOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010432-35.2022.8.08.0030

RECTES.: ITAU UNIBANCO S.A., REDECARD S/A

RECDAS.: CASA E MOVEIS LTDA, ANA PAULA CARDOSO DO NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
MÁQUINA DE CARTÃO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA SOBRE DÍVIDA
INEXISTENTE
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IP
S
A
. MONTANTE INDENIZATÓRIO
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que as Recorridas apresentaram contrarrazões (Id 5537726) e estão assistidas por advogada desde a fase inicial do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5537720), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5537718), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “ISTO POSTO, e tudo mais do que dos autos está a constar, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, pelo que: A) DECLARO a inexistência do débito relativo ao contrato nº 069600998277, descrito no documento de ID - 18293789, DETERMINANDO, via de consequência, a baixa de toda e qualquer negativação ou restrição ao crédito decorrente de tal contrato/débito em nome das autoras, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento; B) CONDENO a requerida a pagar o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora ANA PAULA CARDOSO DO NASCIMENTO, atualizado com juros legais e correção monetária nos termos do índice da CGJES desde a presente data.”

Trata-se de ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela, sob argumento de que as Recorrentes ofereceram à parte autora uma máquina de cartão sem custo que poderia ser devolvida em 30 dias. Ocorre que a parte autora foi cobrada pelo aluguel da máquina, mesmo a tendo devolvido no prazo informado, além de ter seu nome negativado, motivos pelos quais entrou em contato com as Requeridas/Recorrentes para solução, mas sem êxito (Ids 5537480 e 5537481).

As Recorrentes em suas razões recursais pleiteiam a reforma da r. Sentença, alegando que não restou caracterizado o abalo moral sofrido pelas Recorridas, pois os valores teriam sido devolvidos nos dias 13 e 16/09/2022 (Ids 5537711 e 5537720 - Pág. 4), portanto, antes do ajuizamento da ação em 04/10/2022, bem como a restrição de seu nome estava baixada em 17/01/2023 (Id 5537712).

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha que ensejou dano a direito personalíssimo da parte demandante, vez que as rés não interpõem recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à indenização por danos morais fixada em sentença

Dito isto, entendo que a tese recursal não deve prosperar, haja vista que o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar à ofendida compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
7
.000,00 (
sete

mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.
O
quantum
é mantido

em razão da gravidade da conduta perpetrada pela
parte
ré
e do dano experimentado pel
a parte

autora
por violar
su
a honra objetiva, tratad
a
injustamente como m
á
pagador
a
, potencial capaz de impedir negócios jurídicos,
haja vista que a Sra. Ana Paula, por ser sócia de uma empresa, precisa ter nome limpo tanto para ela mesma quanto para representar a pessoa jurídica Casa Móveis (também requerente),
votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O
as recorrentes ITAU UNIBANCO S.A. e REDECARD S/A ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)